Tribunal: TJMT
Processo: 1020657-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020657-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), RAFAEL RANGEL DE QUEIROZ - CPF: 969.562.671-87 (AGRAVANTE), CLAUDIO HENRIQUE BARBOSA - CPF: 804.375.671-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REITEGRAR O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – INADIMPLEMENTO INJUSTIFICÁVEL DO RÉU E DIFICULDADES PARA CITAÇÃO – REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL RANGEL DE QUEIROZ contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. no 1004779-45.2018.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra CLÁUDIO HENRIQUE BARBOSA, indeferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela para que o autor/agravante fosse imediatamente reintegrado na posse do imóvel objeto do contrato discutido na lide, pois, segundo o magistrado, não sobrevieram circunstâncias novas que justificassem a modificação da decisão denegatória inicial, continuando válida a premissa decisória lá estabelecida de que “
o deferimento da tutela pretendida pelo requerente pressupõe a produção de provas em âmbito de ampla cognição, não sendo possível a análise nesta ocasião
”, e, assim, determinou apenas a adoção de novas diligências para fins de localização do paradeiro do réu para citação (cf. Id. no 60321034 dos autos de origem).

O agravante sustenta que deve ser considerada válida e eficaz a citação do réu/agravado por meio da carta de citação “
devidamente entregue na portaria do condomínio, local de sua residência naquele momento
”, até porque, conforme se nota dos indícios probatórios, após a entrega da correspondência, ele “
evadiu-se do local para não ser citado, o que ficou claramente demonstrado pelos comprovantes de envio de citação (Aviso de Recebimento da portaria do condomínio) e o Contrato de Compra e Venda entre o agravado e o terceiro em posse do imóvel
”, cuja celebração “
ocorreu exatamente após o requerido tomar conhecimento da carta de citação em sua residência
”.

Afirma, em outra frente, que o conjunto probatório é mais do que suficiente para comprovar que o réu/agravado descumpriu com “
quase todas as cláusulas contratuais
(da cessão de promessa de compra e venda de imóvel)
, o que vem causando inúmeros transtornos ao agravante, que, além da simples redução de sua capacidade financeira de crédito, pelos inúmeros atrasos no pagamento das parcelas, ainda sofre execução fiscal pela ausência de pagamento dos impostos vinculados ao imóvel, sem contar que, ante a ausência de transferência do financiamento para o agravado, possui um vínculo com a Caixa Econômica Federal de 30 (trinta) anos
”; acrescenta, ainda, que, ao tentar contato com o agravado antes da propositura da demanda, “
foi surpreendido com terceiro ocupante do imóvel que apresentou contrato de compra e venda com o agravado sem
(a sua)
anuência
”, e que, atualmente, “
está na iminência de sofrer bloqueios de bens e contas bancárias em razão da Ação de Execução Fiscal do Município de Cuiabá
”, e conclui dizendo que todo esse cenário demonstra o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada que ocorreu a “
citação válida
(do réu/agravado)
, consequente aplicação dos efeitos da revelia por ausência de contestação
”, e concedida a antecipação da tutela para ordenar a sua reintegração na posse do imóvel; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 109432482).

A decisão vinculada ao Id. no 111617470, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. no 122996480 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Embora a decisão concernente à validade (ou não) da citação da parte contrária não se enquadre em nenhuma das hipóteses eleitas pelo legislador para admitir a recorribilidade imediata por agravo de instrumento da decisão interlocutória que a nega, não me parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento da matéria para outra ocasião, sobretudo porque futuro pronunciamento jurisdicional acerca do tema será praticamente inútil; então, considerando a orientação do STJ pela
mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC
(Resp no 1.696.396/MT), reafirmo o cabimento da interposição e do processamento deste agravo de instrumento.

Eis o que dispôs a decisão agravada:

“Trata-se de feito ajuizada por Rafael Rangel de Queiroz em face de Cláudio Henrique Barbosa pleiteando liminarmente a reintegração da posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda.

O pedido liminar foi indeferido no id. 12315268.

No caso dos autos, necessário destacar que o imóvel objeto da demanda, situado no Condomínio Village do Bosque, Av. dos Florias, Casa 39, quadra 04, fora adquirido inicialmente pelo autor, com financiamento pela Caixa Econômica Federal (imóvel hipotecado) em nome do reclamante, e revendido conforme segue: (...).

O requerente, no id. 60198106, diante do atraso do pagamento das prestações junto à Caixa Econômica Federal (junho e julho/2021 – id. 60198106) e da Execução Fiscal (referente ao IPTU vencido em 2015- id. 56627582), requer liminarmente a reintegração do autor no imóvel.

O deferimento da tutela pretendida pelo requerente pressupõe a produção de provas em âmbito de ampla cognição, não sendo possível a análise nesta ocasião.

Assim sendo, MANTENHO o indeferimento da tutela já pleiteada e analisada.

Cumpra-se a parte final do despacho de id. 52964454, que determina:

IV. Caso não localizado endereço diverso dos já existentes nos autos, DEFIRO a expedição de ofício as concessionarias de serviço público, ENERGISA e ÁGUAS CUIABÁ, para que informem no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência, eventual endereço dos requeridos nos cadastros.

Com endereço nos autos, cite-se o requerido.”

Na sequência, o autor/agravante interpôs recurso de embargos de declaração, apontando omissão do Juízo quanto ao reconhecimento da validade e eficácia do ato citatório por meio da carta de citação entregue na portaria do condomínio onde o réu (supostamente) residia naquele momento, mas o MM. Juiz entendeu que não havia vício a ser sanado por aquela via recursal e, por isso, rejeitou os declaratórios (cf. Id. no 66372162 dos autos de origem).

Reavaliando a conjuntura de razões e provas do presente recurso, admito, agora, que os fundamentos recursais convencem da existência de efetivo risco de grave dano para direitos e interesses juridicamente apreciáveis do autor/agravante em decorrência da manutenção da decisão agravada até que, sabe-se Deus lá quando, sobrevier o julgamento do mérito da ação intentada pelo autor justamente para recobrar a posse do imóvel retida pelo réu inadimplente; essa situação, com efeito, recomenda e autoriza o imediato ingresso no mérito, já que a providência pretendida pelo autor, que certamente fará cessar o desfrute gratuito do bem pelo réu, afastará o perigo de dano não apenas efetivo e ocorrente, como é o caso do contínuo prejuízo financeiro decorrente da mora, mas também a “
iminência de sofrer bloqueios de bens e contas bancárias em razão da ação de execução fiscal
”.

E não se diga que há extemporaneidade na postulação; ora, o autor/agravante intentou a ação, e suplicou prontamente por decisão que fizesse cessar o quadro nocivo e infame que o vitimava, mas não foi ouvido/atendido, e, com o agravamento da crise, voltou a insistir, reformulando a mesma súplica, sendo novamente repelido, mas, segundo entendo, tanto naquela primeira ocasião, como agora, a providência da reintegração imediata na posse do imóvel faria cessar ou pelo menos atenuar o quadro prejudicial emergente do inadimplemento, que até hoje não encontra qualquer justificativa, embora seja sintomática a conduta evasiva e furtiva do réu.

Quanto ao problema da alegada validade da citação, aqui tenho que a questão realmente depende do revolvimento e exame minucioso de aspectos do cenário fático-processual que não foram adequadamente realizados pela instância singela, até porque, por cautela e segurança, o douto julgador singular optou pela realização de diligências complementares.

Pelo exposto, presentes os requisitos legais, notadamente a evidente verossimilhança do direito alegado, provejo em parte o recurso, para determinar a reintegração do autor/agravante na posse do imóvel objeto da lide.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022